Tribunal: TJMT
Processo: 1005365-70.2016.8.11.0003
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-31
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005365-70.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[VALTEIR SILVEIRA DE SOUZA - CPF: 003.691.191-77 (APELANTE), NILSON NOVAES PORTO - CPF: 468.916.929-20 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0083-97 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), THYAGO JORGE MACHADO - CPF: 709.605.931-87 (TERCEIRO INTERESSADO), DIOGENES GARRIO CARVALHO - CPF: 275.144.298-67 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA –
AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO – CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ –
NÃO CABIMENTO –

INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE – LESÃO CONSOLIDADA – REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL PARA A ATIVIDADE QUE, HABITUALMENTE, EXERCIA – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO PELO INSS –
CONCESSÃO, PELO JUÍZO, DO
AUXÍLIO-
ACIDENTE – PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS –
TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DIANTE DA INEXISTÊNCIA DE ANTERIOR CONCESSÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA –
CONSECTÁRIOS LEGAIS – TEMAS 810/STF E 905/STJ
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FASE DE LIQUIDAÇÃO – CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS – AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA FEDERAL – INSS – ISENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

Para a concessão do benefício do auxílio-acidente, nos termos do artigo 86, da Lei 8.213/1991, necessário demonstrar a existência de lesão, decorrente de acidente – de trabalho, ou não –, que implique a redução da capacidade para o labor para a atividade que, habitualmente, exercia.

Atestado pelo Laudo Pericial, apresentado em Juízo, que houve a consolidação das lesões e que, em decorrência destas, há a redução da capacidade laboral do segurado, este faz
jus, portanto, à percepção do auxílio-acidente.

O benefício previdenciário será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, mas, não havendo a prévia concessão desse benefício, o termo inicial deverá corresponder à data do requerimento administrativo
.
Inexistentes, por sua vez, o auxílio-doença e o requerimento administrativo, deve-se considerar como termo inicial a data da citação. Entendimento consolidado do STJ.

O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento das ADIs 4357 e 4425, do RE 870.947/SE (Tema 810) e do REsp 1.495.146/MG (Tema 905), ditaram as diretrizes para a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública, como na hipótese.

Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, e pelo fato de o valor devido, para o pagamento das parcelas vencidas do benefício previdenciário, depender de apuração, na liquidação da sentença, os honorários advocatícios serão definidos, quando liquidado o julgado, nos termos previstos no artigo 85, § 3
o
, I a V, e no § 4
o
, II, do CPC.

O INSS é isento de custas e despesas processuais, por força do disposto no artigo 8º, § 1º, da Lei n. 8.620/1993 c/c o artigo 3º, I, da Lei Estadual n. 7.603/2001.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, RELATOR

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Valteir Silveira de Souza, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação Previdenciária n. 1005365-70.2016.8.11.0003, julgou, parcialmente, procedente os pedidos e condenou o INSS na concessão do auxílio-acidente, em favor da parte Autora.

O Recorrente sustentou, em resumo, que o Apelante encontra-se incapacitado para suas atividades laborativas habituais, e que o único tratamento indicado ao caso do Recorrente é a realização de procedimento cirúrgico, de sorte que faz jus à aposentadoria por invalidez.

Requereu, com esses fundamentos, o provimento do Apelo, para que seja concedido o mencionado benefício.

A Autarquia Apelada, embora intimada, não apresentou as suas contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de opinar acerca do mérito, por entender inexistir interesse público, ou social relevante, que justificasse a sua intervenção.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, RELATOR

Egrégia Câmara,

Como visto na síntese, Valteir Silveira de Souza ergue-se contra a sentença, proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação Previdenciária n. 1005365-70.2016.8.11.0003, julgou, parcialmente, procedente os pedidos e condenou o INSS na concessão do auxílio-acidente, em favor da parte Autora.

Os autos demonstram, resumidamente, que a Parte Autora postulou o pagamento do auxílio-doença, em decorrência de acidente de trabalho, no entanto, teve o pleito indeferido.

Argumentou que a sua incapacidade persiste e o impossibilita, totalmente, de exercer as sua atividades habituais, de sorte que requereu, judicialmente, a concessão do auxílio-doença e a sua conversão em aposentadoria por invalidez.

Ao resolver a controvérsia, o Juízo
a quo
julgou, parcialmente, procedente o pedido
e condenou a Autarquia na implantação do auxílio-acidente, em benefício do Autor.

Contra essa decisão, insurge-se, agora, o Apelante, conforme os fundamentos expostos no relatório.

A questão de fundo resume-se, então, em saber se os requisitos legais para a concessão do auxílio-doença e a sua conversão em aposentadoria por invalidez foram, ou não, preenchidos.

Como se sabe, para a concessão do auxílio-doença devem estar caracterizadas a qualidade de segurado, sua carência (quando for o caso) e sua incapacidade para o trabalho, a teor do disposto no artigo 59, da Lei n. 8.213/1991. Confira-se:

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Quanto ao benefício de aposentadoria, diz o artigo 42 da Lei 8.213/91, que esta será concedida ao segurado:

(...) que, estando ou não em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

Assim, o que distingue os benefícios é o fato de a aposentadoria por invalidez exigir a incapacidade total e permanente para o trabalho e ser o segurado insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, enquanto para o auxílio-doença, a incapacidade deverá ser parcial, ou total, e temporária
para o exercício do seu trabalho, ou para a sua atividade habitual.

Por sua vez, para a concessão do benefício do auxílio-acidente, nos termos do artigo 86 da Lei n. 8.213/1991, necessário o segurado demonstrar os seguintes requisitos: 1
o
- ocorrência de acidente de qualquer natureza (do trabalho ou não); 2
o
- lesão em decorrência do acidente e; 3
o
- lesões consolidadas que reduzam sua capacidade laborativa para a atividade que, habitualmente, exercia.

A propósito, confira-se o teor da referida regra:

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que
impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia
. (Destaquei).

Nessa esteira, uma vez comprovada a redução da capacidade funcional do segurado, em decorrência do acidente de trabalho, perfeitamente possível a concessão do auxílio-acidente, na forma do artigo 86, da Lei n. 8.213/1991.

Anotadas as premissas jurídicas, e diante da conclusão do laudo pericial, entendo que, na hipótese, a concessão do auxílio-acidente, como decidido pelo Juízo de piso, foi correta.

Na espécie, não há dúvidas de que a Parte Autora detém a qualidade de segurada, conforme se vê do documento de id. 132929179.

De se notar, ainda, que, em caso de acidente de trabalho, como é a hipótese, para a obtenção do benefício previdenciário, não há a necessidade de comprovação de carência, conforme estabelece o artigo 26, incisos I e II, da Lei n. 8.213/1991.

O Laudo Pericial, por sua vez, apresentado em juízo, demonstra
que
a incapacidade da Parte Autora é parcial e permanente, e que existe a possibilidade de reabilitação, além de ter ocorrido a consolidação da lesão e a redução da capacidade laborativa do Autor para a atividade que, habitualmente, exercia (id. 132930238).

Nesse contexto, não obstante os argumentos recursais, entendo que, no caso, afigura-se medida prematura a concessão da aposentadoria por incapacidade
total
, tendo em vista que o Recorrente é pessoa relativamente jovem (42 anos de idade) e há a possibilidade de reabilitação para o exercício de outras atividades laborativas, que sejam compatíveis com suas limitações.

Veja-se, ademais, que o argumento de que o único tratamento disponível seria a realização de procedimento cirúrgico, para legitimar o deferimento da aposentadoria por invalidez, não deve prevalecer, já que, como visto, a lesão sofrida encontra-se consolidada e, ainda que não se realize a cirurgia, há a possibilidade de reabilitação para outras atividades.

Desse modo, diante do laudo pericial, entendo que o recorrente faz jus
à percepção do auxílio-acidente, e não da aposentadoria por invalidez.

Confira-se, a propósito,
a jurisprudência desta Corte Estadual,
in verbis
:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – PEDIDOS DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO ACIDENTE – LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO – INCAPACIDADE FUNCIONAL PERMANENTE PARA A FUNÇÃO HABITUAL (MOTORISTA) – REQUISITOS DO ARTIGO 86 DA LEI Nº 8.213/91 – PREENCHIMENTO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS – EM OBSERVÂNCIA AOS TEMAS 905 DO STJ E 810 DO STF – RECURSO PROVIDO.

1 - Havendo redução da capacidade laboral, ainda que discreta ou mínima, após a consolidação das lesões decorrentes do acidente de trabalho, configura-se a hipótese do artigo 86 da Lei n.º 8.213/91.

2. O termo inicial para implantação do benefício do auxílio-acidente, quando o segurado recebia auxílio-doença, é o dia seguinte à cessação deste.

3. Quanto aos juros de mora e a correção monetária estes devem incidir nos termos do Tema 905 do STJ e 810 do STF. (N.U 1009252-74.2018.8.11.0041, Rel. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/03/2022, Publicado no DJE 13/04/2022).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ E AUXÍLIO ACIDENTE – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO E ELUCIDATIVO - SEQUELAS QUE IMPLIQUEM REDUÇÃO DA CAPACIDADE FUNCIONAL – NÃO DEMONSTRADA – RECURSO DESPROVIDO.

O auxílio-acidente é concedido, nos termos do art. 86 da Lei 8.213/1991, ao segurado que, vítima de acidente de trabalho, fique com sequelas que impliquem redução da capacidade funcional.

Para que seja concedida a aposentadoria por invalidez é necessário que o segurado, após cumprida a carência, seja considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação em atividade que lhe garanta subsistência, nos termos do art. 42 da Lei 8.214/1991. (N.U 0005103-38.2007.8.11.0041, Rel. Maria Aparecida Ribeiro, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/05/2019, Publicado no DJE 21/05/2019).

Quanto ao termo inicial do benefício previdenciário, o entendimento do STJ é firme, no sentido de que este será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, mas, não havendo a prévia concessão desse benefício, o termo inicial deverá corresponder à data do requerimento administrativo. Inexistentes, por sua vez, o auxílio-doença e o requerimento administrativo, deve-se considerar como termo inicial a data da citação.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO – AUXÍLIO-ACIDENTE – LAUDO MÉDICO – NECESSIDADE DE MAIOR ESFORÇO PARA O LABOR – CONCESSÃO – INÍCIO DO BENEFÍCIO – CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA – TERMO
A QUO
– PRECEDENTES – LAUDO PERICIAL – INSERVIBILIDADE PARA FIXAR TERMO INICIAL DE AQUISIÇÃO DE DIREITOS.

1. Se controvertem as partes apenas quanto ao termo inicial do benefício. Colhe-se do acórdão que as mazelas que acometem o autor decorreram de infortúnio trabalhista ocorrido em 2006, incapacitando-o parcial e permanentemente para o trabalho, comprovado por perícia médica e prova testemunhal, produzidas em 2014.

2. Com relação ao termo inicial do benefício, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência 735.329/RJ, Rel. Ministro Jorge Mussi, pacificou o entendimento de que, na ausência de postulação na via administrativa, é a citação, e não a juntada do laudo pericial aos autos, que deve nortear o termo inicial dos benefícios de cunho acidentário.

3. O STJ tem entendimento consolidado de que o termo inicial do auxílio-acidente é a data da cessação do auxílio-doença, quando este for pago ao segurado, e de que, inexistindo tal fato, ou ausente prévio requerimento administrativo para a concessão do auxílio-acidente, o termo inicial do recebimento do benefício deve ser a data da citação.

4. Recurso Especial provido para considerar a data da cessação do auxílio-doença como termo inicial para a concessão do auxílio-acidente. (REsp 1838756/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 07/11/2019, DJe 22/11/2019).

Logo, na espécie, como não houve a prévia concessão do auxílio-doença, em favor da parte Autora, o termo inicial deverá corresponder à data do requerimento administrativo (29/02/2016).

No que pertine à atualização do débito, os índices estabelecidos deverão ser fixados na liquidação da sentença, observando-se o entendimento do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento das ADIs 4357 e 4425, do RE 870.947/SE (Tema 810) e do REsp 1.495.146/MG (Tema 905).

Quanto aos honorários advocatícios, entendo que, em razão da impossibilidade de fixação em quantia certa, aqueles devem ser definidos quando liquidado o julgado, respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3
o
, I a V, e no § 4
o
, II, do artigo 85, do Código de Processo Civil.

Por fim, no que diz respeito à condenação do INSS no pagamento das custas e despesas processuais, esta Corte Estadual possui o entendimento pacificado no sentido de que a referida Autarquia Previdenciária é isenta da obrigação de pagar os referidos valores. (Nesse sentido: N.U 0000330-65.2011.8.11.0022, Rel. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/07/2022, Publicado no DJE 29/07/2022).

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, interposto por Valteir Silveira de Souza, e, em sede de Reexame,
RETIFICO, EM PARTE,
o ato sentencial, para afastar, tão somente, a condenação do INSS no pagamento das custas e despesas processuais, mantendo-o inalterado nos demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2022